Tribunal: TJSP
Processo: 0006147-82.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS E DAS CUSTAS DE LITIGANTE QUE ATUOU SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÍNIMA EVIDÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO DE FORTUNA DA BENEFICIÁRIA DESDE A CONCESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.